Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730973-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: OSWALDO HENRIQUE BASTOS SALLES, LOISE PEDROSA SALLES, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. GRAVAME. HIPOTECA EM FAVOR DO BANCO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PRETENSÃO DE ESCRITURA DEFINITIVA INVIABILIZADA. SUMULA 308 STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. §4o DO ART. 90 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A Súmula 308 do STJ, segundo a qual "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, é plenamente aplicável à hipótese em que o promitente comprador adimpliu todas as obrigações com a construtora, inclusive no caso de imóveis comerciais, na medida em que a súmula 308 do STJ não faz distinção entre imóvel residencial e imóvel comercial. 2. Compete ao credor hipotecário, assim como à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa da hipoteca, razão pela qual ambos devem sofrer os ônus de sucumbência, por não terem realizado tal desiderato. 3. Constatado que a ré não procedeu à baixa no gravame e o feito foi julgado procedente com fundamento do art. 487, I, CPC, impossibilitada está a aplicação da redução dos honorários advocatícios na forma do §4o do art. 90 do CPC/2015 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 497 do Código de Processo Civil, bem como 254, alínea “a”, da Lei 6.015/1973, sustentando que a condenação à obrigação de fazer, solidária, consistente na baixa do gravame sobre o imóvel, é impossível de ser cumprida exclusivamente por ela, tendo em vista que somente a instituição financeira poderia fazê-lo. Em adição, traz jurisprudência para ilustrar que, em casos como o presente, deve-se adotar o resultado prático equivalente, com expedição de ordem judicial direta para a serventia do registro do imóvel. Aponta, por fim, ofensa ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de redução dos honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 90, §4o, e 497, ambos do CPC. Quanto à redução dos honorários advocatícios, porque a turma julgadora entendeu que não estariam preenchidos os requisitos legais, uma vez que a recorrente não procedeu à baixa do gravame nem reconheceu expressamente o pedido inicial (ID 28385452). De igual sorte, no too órgão julgador afirmou que “por disposição contratual expressa (cláusula 4.2), a ré se obrigou a proceder a baixa no gravame do imóvel que vendeu para os autores, de forma que não há como se afastar a obrigação que assumiu por livre vontade” (ID 28385452). Desse modo, para que fosse possível acolher as teses recursais, seria necessário o reexame do contrato e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao aventado malferimento do artigo 254 da Lei 6.015/1973, uma vez que o aludido dispositivo de lei federal “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009